Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-88.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ESPECÍFICOS DA CATEGORIA. CABIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO QUE CONTEMPLA A HIPÓTESE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TRÃNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITOS A SEREM EXECUTADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.
2. Ocorrido o trânsito em julgado da decisão que constituiu o título executivo judicial, encontra-se preclusa a matéria, ainda que sob a justificativa de equívoco na elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial.
3. Nos termos da Súmula Vinculante no 51/STF, "o reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais".
4. Com a vigência das Leis no 8.622/93 e 8.627/93, deveria ter sido assegurado aos servidores militares o reajuste de 28,86% em sua remuneração. Diante da não observância, deve ser considerado como base de cálculo o vencimento do mês da lesão (janeiro/1993).
5. Estando os cálculos elaborados pela contadoria judicial em conformidade com o título judicial, e verificado que não há valores a receber, correta a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença.
6. Apelação conhecida e não provida.